Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-19.2021.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007058-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SEBASTIAO SOARES DE MELOS - CPF: 104.181.991-91 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. INCIDÊNCIA DO IRDR TEMA N. 9 FIXADO PELO TJ/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TEMA N. 1.076 FIXADO PELO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito não tributário decorrente de multa ambiental. A questão controvertida envolve a prescrição da pretensão punitiva e a fixação de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:
2. A discussão envolve:
i
) a análise da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, com base nas teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT e
ii
) a definição do critério de fixação dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III.

Razões de decidir:

3. Quanto à
prescrição da pretensão punitiva
, verificou-se que da data da lavratura do auto de infração até a data em que foi proferida a decisão administrativa, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos,
de modo que operou a prescrição da pretensão punitiva

conforme dispõe o artigo 19, caput, do

Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

4. No que tange aos honorários advocatícios, com base no Tema n. 1.076 do STJ, ficou decidido que a fixação por apreciação equitativa é incabível, pois a causa não possui valor irrisório ou inestimável. Aplicam-se, portanto, os percentuais previstos nos §§ 3º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (5) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional, conforme dispõem as teses fixadas no IRDR Tema n. 9 pelo TJ/MT.
”;
“
2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa em causas com valor econômico elevado.
”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, artigo 19; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, IRDR Tema n. 9, incidente n. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema n. 1.076, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
SEBASTIÃO SOARES DE MELOS
,

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão punitiva do processo administrativo ambiental e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, I, do CPC, bem como arbitrou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

Assegura que em se tratando de uma multa ambiental não basta a alegação de que houve um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do desmate (fato gerador) e a data da constituição definitiva do crédito. A prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação dele (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada a infração.

Assevera que para se aferir a ocorrência da prescrição deve ser considerado, no caso dos autos, a regra prevista no artigo 21, do Decreto n. 6.514/2008, visto que à época da lavratura do auto de infração (ano de 2009) não estava em vigor o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986, de 01/11/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, o qual não pode retroagir para reger o caso em análise. Logo, não há de se cogitar que sobre o processo administrativo operou a prescrição da pretensão punitiva ou a prescrição intercorrente.

Afiança que acaso mantido o acolhimento da
exceção de pré-executividade os honorários advocatícios devem ser fixados sob o critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Requer o provimento do recurso que seja afastada a prescrição do processo administrativo ambiental e, caso mantida a condenação que seja aplicado o critério de equidade
previsto no artigo 85,
§ 8º, do CPC.

Contrarrazões de Sebastião Soares Melos
(Id. 2559879188
).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Sebastião Soares de Melos
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2017471340; no montante de R$ 461.712,76 (quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e doze reais e setenta e seis centavos), decorrente de multa ambiental materializada no auto de infração n. 120155/2009 (Id. 259879160).

Verifica-se dos autos que o auto de infração n. 120155 lavrado em 02/07/2009 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) decorreu da prática de “
desmatar 10,0925 ha em área considerada de preservação permanente e por desmatar 74,6573 ha em área passível de exploração sem autorização do órgão ambiental competente
” e que o processo administrativo ambiental n. 541388 foi instaurado em 31/07/2009 (Id. 259879179).

Com a instauração do processo administrativo ambiental n. 541388; Sebastião Soares de Melos, ora apelado, apresentou defesa técnica preliminar (Id. 259879179 – fls. 10/19) que foi recebida pela decisão interlocutória n. 377, proferida em 03/03/2010 (Id. 259879179 – fls. 32).

Após, Sebastião Soares de Melos, juntou suas alegações finais protocolada em 06/08/2010 (Id. 259879179 – fls. 36/42) e em despacho datado de 02/12/2013 foi certificado que o processo administrativo se encontrava devidamente instruído e apto a emissão de decisão (Id 259879179 – fls. 65).

Em 12/04/2016 foi juntada certidão para constar a existência do auto de infração n. 47132 (processo administrativo n. 3265/2006) e que não foram localizados documentos a serem juntados nos autos administrativos (Id. 259879179 – fls. 66).

A decisão administrativa foi proferida na data de 22/06/2016 para julgar procedente o auto de infração n. 120155 e aplicar multa no montante de R$ 125.119,80: cento e vinte e cinco mil cento e dezenove reais e oitenta centavos (Id. 259879179 – fls. 68/70).

Mediante tais considerações, mencionam-se as teses firmadas pela Seção de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9):

[...] Tese Firmada:

I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1012668-37.2022.8.11.0000
– Tema n. 9
, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro,
julgamento em 22/07/2024
).

Logo, na hipótese dos autos, fulminado está o processo administrativo pela prescrição da pretensão punitiva pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos, pois, conforme a tese fixada no IRDR Tema n. 9, o entendimento adotado é de que este prazo de 5 (cinco) anos é para a decisão final do processo administrativo conforme item I.

[...]
I.

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
. [...].

No ponto, verifica-se que o auto de infração n. 120155 foi lavrado em
02/07/2009
(termo inicial da prescrição da pretensão punitiva) e a decisão administrativa foi proferida tão somente em
22/06/2016
(termo final), de modo que
operou a prescrição da pretensão punitiva
conforme dispõe o artigo 19, caput, do

Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

Em conclusão,
aplicando-se as teses fixadas no IRDR Tema n. 9, operou a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013
.

Por sua vez, no que se refere à alegação do Estado de Mato Grosso de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025